Tribunal: TJSP
Processo: 0537510-90.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – Objeção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 1996 a 2005 – Reconhecimento da prescrição direta em relação aos débitos datados de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2002 a 2005 – Ação executiva ajuizada tempestivamente –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – Objeção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 1996 a 2005 – Reconhecimento da prescrição direta em relação aos débitos datados de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2002 a 2005 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia (quase 10 anos) na juntada do aviso de recebimento da carta de citação – Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos débitos de 2002 a 2005 – Discussão acerca da inexigibilidade do IPTU, com fundamento na Lei Municipal no 5.753/2001, em razão da ausência de publicação da Planta Genérica de Valores – Cabimento do afastamento da cobrança do IPTU em análise, conforme o quanto determina a Lei Municipal no 5.753/01, devendo haver mero cálculo aritmético do tributo, pela aplicação da alíquota mínima constante da legislação anterior (Lei Municipal no 2.210/77) – Vício que não afasta a incidência do tributo como um todo, diante da ocorrência da sua hipótese de incidência – Objeção da executada parcialmente acolhida – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca – Sucumbência recursal – Recursos de Apelação e Oficial parcialmente providos.